Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. O fato de a confissão do réu, perante a autoridade policial, não ter sido ratificada em juízo, em face da revelia, não afasta a certeza da autoria quando há outros elementos nos autos que a confirmam.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A pretensão da defesa de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, por ser VEP o órgão competente para realizar tal análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.